Tribunal: TJES
Processo: 0013259-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; COVID-19
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013259-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAINY ERICA MARIM ALVES e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em “
tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser analisada a alegação de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

2. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição superveniente prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

3. A pena definitiva fixada (15 dias de detenção) prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão confirmatório da sentença transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEIVISON SOARES DA SILVA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante e por Brainy Érica Marim Alves e Ramon Batista da Silva, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO APENAS DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PENA-BASE REDUZIDA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DO RÉU RAMON. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento em Juízo dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus logo após o crime na posse da res furtiva.

2. Em que pese a alegação de que não sabiam que os demais corréus iriam praticar os crimes de roubo, vale lembrar que o vínculo subjetivo necessário para a caracterização do delito não se confunde com o ajuste prévio que pode, ou não, estar presente no caso concreto. Pelas provas dos autos é possível verificar que os apelantes aderiram à empreitada criminosa enquanto ela estava ocorrendo, já que permaneceram no veículo durante os eventos delitivos, estando presentes, portanto, todos os requisitos necessários para sua caracterização como coautores das práticas delitivas.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, apta a ensejar a diminuição da pena em comento já que as provas coligadas nos autos indicam que a participação dos réus na subtração do patrimônio das vítimas não foi de menor importância, tendo função crucial para o desfecho positivo do crime.

4. No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

5.
É possível extrair da prova colhida que Deivison estava na condução do veículo, fato confirmado pelo próprio réu em Juízo. Assim, resta clara a consumação do delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), tendo em vista que o réu não obedeceu à ordem dos guardas municipais.No entanto, há de ser reconhecida a atipicidade da conduta no que tange a Ramon e Brainy por ausência de dolo, uma vez que não restou comprovado que eles desobedeceram a ordem de parada dada pelos guardas municipais. Como visto, era o réu Deivison que estava na condução do veículo, devendo somente ele ser condenado pelo crime do art. 330 do CP.

6. Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Em Juízo, o réu afirmou apenas que o carro era de do menor e não sabia que o carro era produto de ilícito.

7. Extrai-se dos autos que as vítimas foram abordadas pelos réus no mesmo dia, na mesma cidade, sendo que eles estavam utilizando um veículo quando se aproximaram para subtrair os bens das vítimas, sendo que nas duas oportunidades o menor L. descia do carro e abordava as vítimas. Desta forma, por estarem presentes os requisitos legais atinentes à ficção criminosa do crime continuado, eis que os dois crimes de roubo foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e contra duas vítimas distintas, além do crime de corrupção de menor, deve aplicada a regra do art. 71, parágrafo único do CP aumentando a pena em 1/5 (um quinto).

8. Pena-base reduzida pela ausência de fundamentação idônea. Menoridade relativa reconhecida em favor do réu Ramon.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão quanto ao não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no que tange ao crime de desobediência, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu prazo superior ao que se aplica
in casu
(id. 8508348).

Manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo opinando pelo provimento dos aclaratórios (id. 9055795).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DEIVISON SOARES DA SILVA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante e por Brainy Érica Marim Alves e Ramon Batista da Silva, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO APENAS DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PENA-BASE REDUZIDA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DO RÉU RAMON. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento em Juízo dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus logo após o crime na posse da res furtiva.

2. Em que pese a alegação de que não sabiam que os demais corréus iriam praticar os crimes de roubo, vale lembrar que o vínculo subjetivo necessário para a caracterização do delito não se confunde com o ajuste prévio que pode, ou não, estar presente no caso concreto. Pelas provas dos autos é possível verificar que os apelantes aderiram à empreitada criminosa enquanto ela estava ocorrendo, já que permaneceram no veículo durante os eventos delitivos, estando presentes, portanto, todos os requisitos necessários para sua caracterização como coautores das práticas delitivas.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, apta a ensejar a diminuição da pena em comento já que as provas coligadas nos autos indicam que a participação dos réus na subtração do patrimônio das vítimas não foi de menor importância, tendo função crucial para o desfecho positivo do crime.

4. No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

5.
É possível extrair da prova colhida que Deivison estava na condução do veículo, fato confirmado pelo próprio réu em Juízo. Assim, resta clara a consumação do delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), tendo em vista que o réu não obedeceu à ordem dos guardas municipais.No entanto, há de ser reconhecida a atipicidade da conduta no que tange a Ramon e Brainy por ausência de dolo, uma vez que não restou comprovado que eles desobedeceram a ordem de parada dada pelos guardas municipais. Como visto, era o réu Deivison que estava na condução do veículo, devendo somente ele ser condenado pelo crime do art. 330 do CP.

6. Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Em Juízo, o réu afirmou apenas que o carro era de do menor e não sabia que o carro era produto de ilícito.

7. Extrai-se dos autos que as vítimas foram abordadas pelos réus no mesmo dia, na mesma cidade, sendo que eles estavam utilizando um veículo quando se aproximaram para subtrair os bens das vítimas, sendo que nas duas oportunidades o menor L. descia do carro e abordava as vítimas. Desta forma, por estarem presentes os requisitos legais atinentes à ficção criminosa do crime continuado, eis que os dois crimes de roubo foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e contra duas vítimas distintas, além do crime de corrupção de menor, deve aplicada a regra do art. 71, parágrafo único do CP aumentando a pena em 1/5 (um quinto).

8. Pena-base reduzida pela ausência de fundamentação idônea. Menoridade relativa reconhecida em favor do réu Ramon.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão quanto ao não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no que tange ao crime de desobediência, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu prazo superior ao que se aplica
in casu
(id. 8508348).

Manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo opinando pelo provimento dos aclaratórios (id. 9055795).

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, embora a tese afeta à prescrição não tenha sido arguida anteriormente, “
tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser analisada a alegação de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Com efeito, a sentença/acórdão transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição superveniente prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sede de apelação por esta eg. Primeira Câmara Criminal (15 dias de detenção), prescreve em 3 (três), nos termos do art. 109, VI, do Código Penal,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 12/07/2019, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 03/02/2021.

Contudo, o acórdão confirmatório da sentença somente fora publicado em 14/05/2024, ou seja, entre a publicação da sentença e a publicação do acórdão transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

A Douta Procuradoria de Justiça, em suas contrarrazões, se manifestou no mesmo sentido, para que
“
se declare extinta a punibilidade do embargante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito capitulado no 330 do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI 110, §1º e 119, todos do Código Penal
”.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado no que tange ao crime do art. 330 do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.